Tribunal: TJDFT
Processo: 0713021-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. ROTATÓRIA. SAÍDA A DIREITA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. CULPA DA AUTORA. TRAFEGAVA NA BORDA INTERNA DA ROTATÓRIA. COLISÃO COM VEÍCULO À DIREITA QUE ESTAVA CONTORNANDO A ROTATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais para condená-la ao pagamento de R$3.159,00 a título de danos materiais decorrentes do acidente do trânsito. Em suas razões, em síntese, sustenta que a culpa única e exclusiva da autora, pois caberia à recorrida ao pretender sair à direita no “balão” tomar as devidas cautelas antes da realização da manobra e aproximar-se o máximo possível da borda direita da pista, já que intenção era de convergência à direita.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe em seu art. 28 que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” O art. 29, II, do CTB dispõe que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.” O art. 34 deixa claro que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
IV. Na espécie, a dinâmica do acidente, fotos e vídeos, permitem concluir que os evolvidos estavam trafegando na rotatória. Observa-se que a autora trafegava pela parte interna da rotatória, na faixa esquerda, quando iniciou manobra para pegar a saída à direita, momento em que abarroou a lateral dianteira do ônibus da ré que trafegava na faixa na direita da rotatório realizando o contorno da rotatória (ID 62049877, 62049878, 62049889, 62049890).
V. Portanto, verifica-se que a parte ré não realizou qualquer irregularidade ao permanecer contornando a rotatória, tendo, inclusive a opção em pegar a saída à direita. De outro lado, todavia, sendo a intenção da autora a conversão à direita, ela deveria ter tomado as cautelas necessárias ao realizar a manobra, certificando-se de que o veículo que trafegava a sua direita, também ingressaria na mesma saída da rotatória. Caso contrário, evidentemente, ocorreria a colisão como no caso. Assim, a conduta da autora/recorrida foi determinante para o acidente de trânsito que ao trafegar na borda interna da rotatória deveria ter tomado as cautelas necessárias e antes de iniciar a manobra de saída daquela. Com efeito, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.